Tribunal: TJDFT
Processo: 0704966-85.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO MINISTERIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. GRAVIDADE CONCRETA E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ADOLESCENTE. MAJORAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. LIBERDADE ASSISTIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. CABIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente a representação contra o adolescente apelado, condenando-o pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal). Foram impostas as medidas socioeducativas de liberdade assistida pelo prazo mínimo de 6 meses e de prestação de serviços à comunidade, por 2 meses, com carga horária semanal de 8 horas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se os prazos das medidas socioeducativas impostas são suficientes, considerando a gravidade do ato infracional e as condições pessoais do jovem infrator.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gravidade concreta do ato infracional, praticado em concurso de agentes, em via pública e durante o período noturno, demonstra a necessidade de uma resposta estatal mais incisiva.
4. As condições pessoais do adolescente, como o uso de entorpecentes, ausência de vínculo familiar estável e histórico de descumprimento de medidas socioeducativas anteriores, indicam vulnerabilidade social e risco de reincidência.
5. A majoração das medidas para liberdade assistida pelo prazo mínimo de 12 meses e prestação de serviços à comunidade por 4 meses alinha-se aos objetivos de reeducação e ressocialização preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do ato infracional e as condições pessoais do adolescente podem justificar a majoração das medidas socioeducativas, tendo como norte a ressocialização efetiva e o afastamento de situações de vulnerabilidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.069/1990 (ECA), artigo 112, § 1o; Código Penal, artigo 157, § 2o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1369934, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 9/9/2021.